Tribunal: STF
Processo: ARE 1249097
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.